Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 973.827/RS). COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória n.o 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória n.o 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
2. Conforme definido por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para constatar presente a cobrança de juros capitalizados.
3. É lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
4. 4. O seguro prestamista representa um serviço efetivamente prestado consumidor, já que assegura a quitação do débito em caso de sinistro contratualmente previsto e permite a redução da taxa de juros, considerando a redução dos riscos que envolvem a concessão do crédito, sendo lícita a contratação para assegurar o adimplemento de contrato bancário, havendo nulidade apenas nas hipóteses em que a operação represente condição imposta pela instituição financeira (REsp 1.639.259/SP).
5. Na hipótese, os termos da contratação revelam que o seguro foi uma opção colocada à disposição da parte apelante e não se vislumbra qualquer abusividade, até porque também lhe favorece, haja vista que permite alguma redução na taxa de juros daí decorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.